Tribunal: TJSP
Processo: 1016110-34.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN – CNH – Cometimento de infração no período de permissão para dirigir – Alegada ausência de notificação das infrações e do procedimento administrativo – Direito líquido e certo não comprovado – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

RECURSO IMPROVIDO.